Tribunal: STF
Processo: ARE 658110
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº 8.009/91. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EMBARGOS À EXECUÇÃO – 1. Preliminar suscitada pelo agravado em contraminuta de descumprimento do art. 526 do Código de Processo Civil. Fato alegado e não comprovado. Inexistência de prejuízo. Preliminar repelida. Agravo conhecido. 2. Bem de família. Decisão que manteve as hastas anteriormente designadas. Não comprovado, diante da falta de averbação a época da penhora, ser o único bem da agravada – Decisão mantida – Recurso não provido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.